Tribunal: CARF
Processo: 10925.000946/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000946/2004-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.796 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
ATUALL INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMAS OU ASSEMELHADOS. ART.
9o, INCISO XIII, DA LEI 9.317/96.
As atividades inerentes à prestação de serviços de analista de sistemas ou
assemelhados impedem que a pessoa jurídica que as exerce opte pelo SIMPLES
FEDERAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exclusão da interessada do SIMPLES FEDERAL,
sistemática de pagamento dos tributos e contribuições de que trata o art. 3o da Lei no 9.317/96. A
exclusão foi promovida de ofício pela Autoridade Administrativa haja vista a Recorrente ter sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000946/2004-30
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

enquadrada em situação impeditiva para a opção ao respectivo regime, conforme o disposto no
inciso XIII do art. 9o da referida Lei.
A exclusão se deu através do Ato Declaratório Executivo no 32, de 29 de julho de
2004, editado pela Delegacia da Receita Federal de Joaçaba/SC (v. e-fls. 60), com efeitos
retroativos a 01/01/2002 (a Recorrente à optante pelo SIMPLES desde 28/05/2001). Referido
ADE foi fundamentado no Parecer/Despacho Decisório de e-fls. 54/59.
Segundo o Parecer acima referido, as atividades desenvolvidas pela Recorrente se
subsumiriam no conceito de serviços profissionais de analista de sistemas, seja pelo disposto em
seus atos constitutivos, seja pelas informações fornecidas pela própria Contribuinte, às e-fls. 33.
Também foram objeto de análise os contratos firmados com as empresas CONECT
INFORMÁTICA LTDA e WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA (v. e-fls. 34/40), bem
assim as notas fiscais e controles internos de e-fls. 43/50 que, segundo a Autoridade
Administrativa, ratificariam a prestação de serviços de suporte em informática.
Assim, ao confrontar os documentos analisados citados acima com os conceitos
adotados e extraídos da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2002, concluiu a
Autoridade Administrativa que a Contribuinte prestaria serviços profissionais de analista de
sistemas, ou, no mínimo, serviços assemelhados a estes.
Irresignada com a sua exclusão do SIMPLES, a Contribuinte apresentou a
impugnação ao ADE de e-fls. 68/74, onde alega, em apertadíssima síntese que:
1) Que a atividade de analista de sistemas seria intrínseca do profissional de
informática que desenvolve sistemas;
2) A Recorrente exerce atividade de processamento de dados e revenda de
softwares, bem como instalação destes, o que usualmente é chamado junto às
áreas de tecnologia de informática de “Suporte Operacional”, não
desenvolvendo programas; em momento algum fomentou ou realizou as
atividades de desenvolvimento de sistemas e suas derivações;
3) As atividades descritas pela Contribuinte, de efetuar serviços de instalação,
suporte, orientação e treinamento se referiam tão somente aos programas que
revende;
4) A Recorrente não necessita de profissional legalmente habilitado para exercer
suas atividades, nem possui em seus quadros colaboradores da profissão ainda
não regulamentada de analista de sistemas ou assemelhados;
5) O Parecer que deu ensejo à exclusão utiliza-se da analogia ou semelhança para
efetuar o desenquadramento da Contribuinte do SIMPLES, mais
especificamente em relação a descrição das atividades prestadas pela
Contribuinte e pela sua razão social, inserindo-a dentro do bojo da atividade
de analista de sistemas ou assemelhados;
6) A Receita Federal não teria oposto nenhum impedimento ao seu registro e
enquadramento no SIMPLES desde à data da opção, em 28/05/2001;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

A impugnação ao ADE foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Brasília – DRJ/BSB que editou o acórdão no 03-23.458 – 4a Turma, de 30 de
novembro de 2007 (v. e-fls. 84/86). A referida decisão recebeu a seguinte ementa:

A referida decisão pontuou os seguintes fundamentos para negar provimento ao
recurso da Contribuinte:
Ora, no objeto social consta consultoria e assessoria em sistemas de informática e na
documentação dos autos se constata serviços de instalação, suporte técnico e
treinamento ao cliente, atividades estas impeditivas à opção, nos termos do inciso
mencionado.
Corrobora este entendimento a pergunta 148 do Perguntas e Respostas, Pessoa
Jurídica, ano-calendário 2004, “litteris”:
Se constar do contrato social que a PJ pode exercer alguma atividade que
impeça a opção pelo Simples, ainda que não venha a obter receita dessa
atividade, tal fato é motivo que impeça sua opção por esse regime de
tributação?
Se no contrato social constarem unicamente atividades que vedam a opção a
pessoa jurídica deverá alterar o contrato para obter a inscrição no Simples,
valendo a alteração para o ano-calendário subseqüente.
Admite-se, no entanto, a existência no contrato social de atividades
impeditivas juntamente com não impeditivas, condicionando-se neste caso,
porém, a possibilidade de opção e permanência no Simples, ao exercício
tão-somente das atividades não vedadas.
De outra parte, também estará impedida de optar pelo Simples a pessoa
jurídica que obtiver receita de atividade impeditiva, em qualquer montante,
ainda que não prevista no contrato social.
Além disso, o Simples é sistema diferenciado e simplificado de tributação que
segundo o CTN interpreta-se literalmente.
Ex positis, voto no sentido de indeferir a manifestação de inconformidade para manter
o Ato Declaratório Executivo de exclusão.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 94/98, através do qual alega o seguinte:
1) Em momento algum de suas alegações, a decisão recorrida teria demonstrado
técnica e cristalinamente que teria havido o suposto ato que deu motivo à
exclusão do SIMPLES, apegando-se, tão somente, na denominação social da
Contribuinte “ATUALL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA”, usando da
presunção de que a Recorrente atuava em prestar suporte técnico ao cliente,
treiná-los e oferecer soluções para ambientes informatizados, porém nada de
concreto provaram, tendo a decisão sido tomada por mera presunção, a
partir da descrição dos serviços prestados pela Contribuinte, pela descrição
sumária das atividades de analista de sistemas constantes da CBO/2002, pelo
conteúdo da pergunta 148 constante do Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica
de 2004 (quando a exclusão se deu em relação a fatos ocorridos em 2001), por
não ter levado em conta os contratos firmados com as empresas CONECT e
WK;
2) A tese de que a decisão a quo teria se pautado em mera presunção seria
reforçada pelo fato de não terem sido considerados os demais documentos
juntados aos autos, que comprovariam os serviços prestados por terceiros;
3) Repete o argumento de que exercia a atividade de comercialização e instalação
de programas desenvolvidos por terceiros; cita o contrato firmado com a
empresa CONECT INFORMÁTICA LTDA.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com sua exclusão do
SIMPLES FEDERAL, motivada que foi pela identificação, por parte da Delegacia da Receita
Federal de Joaçaba/SC, da prática de atividade vedada, conforme o disposto no inc. XIII do art.
9o da Lei no 9.317/96, abaixo reproduzido:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)
Os termos grifados identificam a atividade na qual foi enquadrada a Recorrente e
que motivou a sua exclusão do SIMPLES. Tal constatação se deu após minucioso procedimento
fiscal levado a efeito pela Autoridade Administrativa, devidamente circunstanciado no Parecer e
no Despacho Decisório de e-fls. 54/58.
As alegações da Contribuinte em sede de recurso voluntário se limitam a
reproduzir muito daquilo que já havia sido dito quando da impugnação ao Ato Declaratório de
Exclusão de e-fls. 60 (v. e-fls. 68/74), mais especificamente que, em momento algum, “a
decisão recorrida teria demonstrado técnica e cristalinamente” que teria havido o suposto ato
que deu motivo à exclusão do SIMPLES, apegando-se, tão somente, na denominação social da
Contribuinte “ATUALL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA”; ainda, que teria sido adotada
mera presunção de que a Recorrente prestaria suporte técnico ao cliente, seria responsável pelo
seu treinamento e de que ofereceria soluções para ambientes informatizados, porém nada de
concreto teria sido provado.
Argui que a decisão recorrida fundamentou-se em mera presunção, a partir da
descrição dos serviços prestados pela Contribuinte, pela descrição sumária das atividades de
analista de sistemas constantes da CBO/2002, pelo conteúdo da pergunta 148 constante do
Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica de 2004 (quando a exclusão se deu em relação a fatos
ocorridos em 2001); por fim, a decisão recorrida não teria levado em conta os contratos firmados
com as empresas CONECT e WK.
Por último reforça seu argumento principal, o de que exerceria tão somente a
atividade de comercialização e instalação de programas desenvolvidos por terceiros; cita o
contrato firmado com a empresa CONECT INFORMÁTICA LTDA.
No meu entender não tem razão a Recorrente.
Primeiramente, nenhuma decisão tomada pelas Autoridades Administrativas e/ou
Julgadoras nos presentes autos foi lastreada em “meras” presunções. Ao contrário, resta claro,
tanto no Parecer/Despacho Decisório de e-fls. 54/58, quanto na própria decisão recorrida (v. e-
fls. 84/86), que a exclusão se deu (e foi mantida) com base nos diversos documentos carreados
ao processo, a exemplo das informações prestadas pela própria Contribuinte em atendimento à
intimação da Autoridade Fiscal, os contratos firmados com as empresas WK SISTEMAS e
CONECT INFORMÁTICA LTDA, as notas fiscais de prestação de serviços, os controles
internos de suporte técnico, as consultas à Classificação Brasileira de Ocupações (v. e-fls.
34/52).
Abaixo reproduzo excerto da decisão recorrida a respeito (v. e-fls. 85):
Ora, no objeto social consta consultoria e assessoria em sistemas de informática e na
documentação dos autos se constata serviços de instalação, suporte técnico e
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

treinamento ao cliente, atividades estas impeditivas à opção, nos termos do inciso
mencionado.
Apesar de a decisão recorrida ter sido concisa, ela aponta com precisão que suas
conclusões levam em conta a documentação constante dos autos, justamente os documentos
citados acima. Portanto, não há que se falar em decisão firmada por mera presunção, de qualquer
espécie.
Quanto à motivação para a exclusão, vejo que a mesma é bem clara. Chego a essa
conclusão após a análise dos mesmos documentos citados nos atos administrativos até então
formulados nos presentes autos. Inicio minha análise pela resposta da Recorrente à Fiscalização
(v. e-fls. 33):

Agora, comparemos os serviços prestados pela Recorrente, conforme ela mesmo
declara, com as orientações emanadas da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2002, v.
e-fls. 51/52:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

A seguir, vejam o conteúdo dos contratos firmados entre a Recorrente e as
empresas WK SISTEMAS e CONECT INFORMÁTICA LTDA (v. e-fls. 34 e 38):
Contrato com a empresa WK SISTEMAS, v. e-fls. 34:

Contrato com a CONECT INFORMÁTICA LTDA, v. e-fls. 38:

(...)

Por último, o modelo de contrato de suporte firmado pela Recorrente com seus
clientes, v. e-fls. 41:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

Percebe-se, a partir dos documentos acima, que a Recorrente tem por objeto a
prestação de serviços de venda e revenda, instalação, suporte técnico e operacional (via telefone
ou internet), treinamento, organização de seminários, distribuição de prospectos, adaptação (em
função de mudanças da legislação), orientação, assessoria técnica e comercial, devendo manter,
inclusive, sob sua responsabilidade, profissionais capacitados e treinados, com conhecimento
técnico para o tipo de atendimento de suporte ou manutenção dos softwares fornecidos.
Todas as atividades listadas acima, efetivamente exercidas pela Recorrente, estão
devidamente comprovadas nos documentos juntados aos autos, sem espaço para qualquer
espécie de presunção, e se coaduna com o rol de atividades informados pela própria Contribuinte
às e-fls. 33, além de se enquadrar perfeitamente no rol de ocupações e serviços exercidos pelos
“Analistas de Sistemas Computacionais”, de acordo com o Código Brasileiro de Ocupações –
CBO 2002” (v. e-fls. 51/52).
Os contratos firmados com as empresas WK SISTEMAS e CONECT
INFORMÁTICA LTDA também não socorrem à Recorrente como quer fazer crer a mesma,
muito ao contrário. Conforme vimos acima, tais contratos não caracterizam uma simples
atividade de revenda de software. Com a CONECT INFORMÁTICA o acordo é de verdadeira
cessão de direitos sobre os softwares que especifica. Junto com a cessão de direitos sobre os
softwares advém a responsabilidade de suporte dos programas, sua instalação, implantação e
operacionalização, atividades que não são afetas a uma simples “revenda” de software.
Já com a empresa WK SISTEMAS o contrato prevê a obrigação de manter
“profissionais capacitados e treinados, com conhecimento técnico para o tipo de atendimento a
ser desenvolvido, seja de suporte ou de manutenção de softwares”, além da necessidade de
“promover os softwares da WK SISTEMAS ativamente, distribuindo prospectos, ministrando
seminários, participando de feiras e eventos, promovendo cursos de treinamento, telemarketing
e outros meios afins”. Também neste caso, tais obrigações contratuais em nada se assemelham,
nem podem ser reduzidas a uma simples “revenda de softwares”.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000946/2004-30

Por todo o exposto, considero absolutamente escorreita a exclusão da contribuinte
do SIMPLES FEDERAL por infringência ao art. 9o , inciso XIII, da Lei no 9.317/96, razão pela
qual não há motivo para a reforma da decisão recorrida.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital